Tribunal: TCU
Processo: 022.597/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.